Tribunal: TJMT
Processo: 1012683-45.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012683-45.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), DA SILVA & MANTOVANE LTDA - ME - CNPJ: 05.598.018/0001-50 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21.679.098/0001-25 (AGRAVADO), Pregoeira do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto do Município de Lucas do Rio Verde - MT (AGRAVADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS SILVA ESQUIAPATI - CPF: 008.920.711-41 (ADVOGADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ATRIBUIU EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO; RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DENEGOU A SEGURANÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — RESULTADO HOMOLOGADO E CONTRATO EXECUTADO — PRAZO DE VALIDADE - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL — EFEITO TRANSLATIVO — EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

Findo o procedimento licitatório, com a homologação do certame, adjudicação do objeto à vencedora e conclusão do contrato, inexiste qualquer utilidade prática no julgamento do mandado de segurança cujo teor discute os procedimentos adotados.

2.

Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, cabível a aplicação do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento interposto por
DA SILVA & MANTOVANE LTDA – ME
em face de decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004010-25.2018.8.11.0045, indeferiu o pedido liminar cujo teor almejava a suspensão da licitação realizada sob a modalidade de Pregão n. 10/2018, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra de coleta de resíduos úmidos e recicláveis no âmbito do município de Lucas do Rio Verde, para atender a necessidade do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

Em suas razões, em linhas gerais, defende que há irregularidades no edital e no procedimento licitatório, o qual sagrou vencedora uma cooperativa de trabalho que intermedeia mão de obra, em violação aos princípios da legalidade, isonomia, competitividade e da economicidade. Indica, ainda, o disposto no § 6º, artigo 7º, da Lei nº 12.690/2012.

Alega que é evidente o
periculum in mora
, considerando a eminente possibilidade de contratação da cooperativa, o que implicará em dano irreparável.

Requer, em sede liminar,
a suspensão do procedimento licitatório e da consequente contratação da Cooperativa; subsidiariamente, caso tenha-se celebrado contrato com as cooperativas vencedoras, a suspensão da execução dos contratos.

No mérito, seja provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada.

Em decisão de id.

3995443, a Relatora originária deixou de apreciar as alegações da Agravante no ponto da desclassificação da proposta apresentada pela Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, ao que fundamentou a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada.

A antecipação de tutela foi indeferida.

Devidamente intimadas, as partes agravantes deixaram o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 12955981.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação no id. 7139094, manifesta-se pela necessidade de intimação de terceiros (vencedora do certame), ao argumento de que a licitação já foi encerrada. Já no id. 17255481, opina pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

A agravante insurge-se da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004010-25.2018.8.11.0045, indeferiu o pedido liminar que almejava a suspensão da licitação realizada sob a modalidade de Pregão nº 10/2018, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra de coleta de resíduos úmidos e recicláveis no âmbito do município de Lucas do Rio Verde, para atender a necessidade do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

Pois bem.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o edital de licitação – pregão presencial 010/2018 previa a contratação dos serviços pelo prazo de 12 (doze) meses, bem como que o resultado do pregão, sagrando a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires como vencedora, se deu em 29/08/2018 (id. 15570248 – autos de origem).

Como bem pontuado pela d. Procuradora-Geral de Justiça em parecer, a licitação já foi encerrada e, por certo, em razão do transcurso do prazo, o contrato já teve seu cumprimento com a prestação dos serviços.

Findo o procedimento licitatório, com a homologação do certame, adjudicação do objeto à vencedora e conclusão do contrato, inexiste qualquer utilidade prática no julgamento do
mandamus
que discute os procedimentos adotados.

Deste modo, caracterizada a perda superveniente do interesse processual, cabível a aplicação do excepcional efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento.

As questões atinentes às condições da ação são matérias de ordem pública, portanto, passíveis de conhecimento, inclusive de ofício, em qualquer grau ou instância, inclusive em sede de agravo de instrumento, como é o caso dos autos.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE DÉBITOS DUPLICIDADE – RECONHECIMENTO DO ERRO PELO FISCO – EXCLUSÃO DO DÉBITO DO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – ESTORNO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 174, DO CTN – EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO – AÇÃO CONHECIDA EM PARTE E JULGADA PROCEDENTE – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ARTIGO 487, II, DO CPC.

Reconhecido espontaneamente pela Fazenda Pública de erro que resultou na cobrança em duplicidade, com a exclusão dos débitos no sistema de conta corrente fiscal, há que se reconhecer a perda do objeto.

Em observância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3º, do CPC. Precedente. (STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª Turma – DJ 06-5-2009)”.

(N.U 1010656-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 07/07/2021)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PRETENSÃO -
EFEITO

TRANSLATIVO
- EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. Se a pretensão da Autora de se submeter à laqueadura tubária juntamente com a cirurgia cesariana não pode mais ser satisfeita, em razão de o parto já ter sido realizado, evidencia-se a
perda
do objeto da Ação. Aplica-se o
efeito

translativo
à decisão proferida em
Agravo
de
Instrumento
, a fim de que seja extinta a Ação de Obrigação de Fazer, sem julgamento do mérito.
(N.U 0156047-05.2012.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2013, Publicado no DJE 12/09/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO - HOMOLOGAÇÃO DO OBJETO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL - CONHECIMENTO DE QUESTÃO AFETA ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ocorre a perda do objeto do mandado de segurança, quando ajuizado com o objetivo de impugnar procedimentos licitatórios findados, onde já ocorreu homologação e a lavratura do Contrato da Ata de Registro de Preços para a aquisição e entrega dos materiais pelas empresas vencedoras. As questões acerca das condições da ação, por consistirem matéria de ordem pública passível de ser conhecida, inclusive de ofício, em qualquer instância ou grau de jurisdição, podem ser também examinadas no agravo de instrumento, possibilitando a extinção do processo originário, sem resolução do mérito, diante da aplicação do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento.

(N.U 0093106-53.2011.8.11.0000, MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2012, Publicado no DJE 20/03/2012)

Não há, portanto, como se ter outra conclusão senão a extinção do processo originário sem resolução do mérito, mediante a aplicação do efeito translativo ao recurso interposto.

Demais disso, ainda que se ventilasse, eventualmente, prejuízos decorrentes da finalização, deveria ser discutida em outra vertente, notadamente por se tratar de mandado de segurança e os lindes da pretensão inicial.

Em face do exposto, atribuo o efeito translativo ao agravo, e reconheço a perda superveniente do objeto, por conseguinte, com fundamento no artigo 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009, denego a segurança.

Sem custas nem honorários por ser ação mandamental.

Independente da publicação, comunique-se ao juízo de origem.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022